Tribunal: TJDFT
Processo: 0045654-02.2004.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0045654-02.2004.8.07.0001 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: JAIRO COSTA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. PRESCINDIBILIDADE. CRÉDITO DECORRENTE DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, §3o, INCISO I, CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva tem por escopo impedir que a ação correspondente se perpetue, isto é, visa obstar que seja exercida ad infinitum, o que burlaria o Princípio da Segurança Jurídica. 2. O art. 921, § 5o, do CPC, estabelece que o “juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo”. 3. Não há previsão no CPC de intimação pessoal da parte exequente para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, assim como há em outras hipóteses expressamente previstas na norma processual, razão pela qual não cabe ao intérprete fazer uma distinção onde a lei não distingue (“ube lex non distinguet nec nos distinguere debemus”). 4. Decorrido o prazo suspensivo de um ano, inicia-se a contagem do lapso prescricional trienal da pretensão executiva. Em se tratando de encargo locatício, o prazo prescricional é trienal, na forma do art. 206, § 3o, inciso I, do Código Civil. 5. A adoção do rito do cumprimento de sentença, quando o correto era o processo executivo (784, VIII, CPC), ensejaria na adequação da pretensão ao processo adequado para o exercício da respectiva preensão. Mas tal vício e sua correção é incapaz de afastar o efeito temporal sobre o exercício da pretensão executiva. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos Código de Processo Civil, bem como 5o, XXXXV, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 485, § ,1° do CPC, asseverando que não teriam sido cumpridas todas as formalidades legais, o que tornaria incabível a extinção do presente feito; c) artigo 206 do Código Civil, porquanto entende que o prazo de prescrição a ser considerado seria de 10 (dez) anos e não, de 3 (três) anos, por se tratar de responsabilidade contratual (encargos decorrentes de contrato de locação). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 206 do CC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027